Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. ADEQUAÇÃO. TEMA N. 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, fixou o Tema n. 1.002 e estipulou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando o referido órgão representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2. Apelação do Distrito Federal não conhecida e apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal provida.